Tribunal: TJSP
Processo: 2192137-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Deferimento da inclusão de novas sociedades empresárias no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como de pessoa física – Relação de consumo – Ausência de localização de ativos financeiros para a satisfação da dívida – Incontroverso estado de insolvência da executada – Aplicação da teoria menor e do art. 28,

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Deferimento da inclusão de novas sociedades empresárias no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como de pessoa física – Relação de consumo – Ausência de localização de ativos financeiros para a satisfação da dívida – Incontroverso estado de insolvência da executada – Aplicação da teoria menor e do art. 28, caput e § 5.o, do Código do Consumidor – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Desnecessidade de análise da ocorrência de abuso da personalidade e confusão patrimonial – Identidade de endereço dos estabelecimentos da executada e da agravante – Ex-presidente da executada que atuava como diretor financeiro da agravante até alteração do quadro da diretoria, ocorrida após o ajuizamento de diversas ações judiciais – Cabimento da desconsideração pleiteada diante da demonstração inequívoca da formação de grupo econômico – Decisão mantida – Recurso não provido.